Tribunal: TJMT
Processo: 1062400-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1062400-63.2019.8.11.0041
RECORRENTE DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO
RECORRIDO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79571466) interposto por DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66005461):
APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM –PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.
A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal ou diária de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, desde que haja expressa previsão contratual.
Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.
(TJ-MT 10624006320198110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 69112963), decidiu-se in verbis (id 76582481):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO – RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 10624006320198110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, e deu parcial provimento ao recurso de DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), da tarifa de registro de contrato (R$ 356,40), e da tarifa de cadastro (R$ 313,16) a serem restituídas na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus igualmente entre as partes, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.
O recorrente alega a violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teve todos os seus pedidos acolhidos, à exceção de um, razão pela qual a recorrida deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo (id 79581993).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 7958675).
Contrarrazões apresentadas (id 82764984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 85 e 86 do CPC está amparada na assertiva de que o recorrente teve a maioria de seus pedidos atendidos, de forma que não há que se falar em sucumbência recíproca, já que a recorrida deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/15. PROVEITO ECONÔMICO. IRRISORIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. A análise de sucumbência mínima da parte demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é defeso na via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (Resp 1.746.072/PR, DJe de 29/03/2019) . 4. O reexame de fatos e provas quanto à irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1496524 MS 2019/0124068-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça